Tribunal: TJSP
Processo: 0037309-84.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível e Criminal e a 4a Vara Cível, ambos da Comarca de Itapecerica da Serra, nos autos de ação de obrigação de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível e Criminal e a 4a Vara Cível, ambos da Comarca de Itapecerica da Serra, nos autos de ação de obrigação de fazer movida por guarda civil municipal contra o Município, visando progressão de carreira e diferenças de remuneração.
II. Questão em Discussão
2. Definir a competência para processar e julgar a demanda, considerando a falta de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Itapecerica da Serra.
III. Razões de Decidir
3. A competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta, onde instalado, conforme art. 2o, caput, da Lei 12.153/2009.
4. Nas comarcas onde não há Juizado da Fazenda Pública, a competência do Juizado Especial é relativa, permitindo ao autor optar pelo Juízo Comum, caso dos autos.
5. Causa que envolve, ademais, questões que, em tese, poderiam demandar a produção de prova pericial de relevante complexidade, o que seria incompatível com os princípios do Juizado Especial.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra , suscitado.
Tese de julgamento: a competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação, nas comarcas em que não há Juizado Especial da Fazenda Pública, é relativa, permitindo à parte autora optar pelo Juízo Comum.